Tribunal: TJMT
Processo: 1031757-54.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031757-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.966.834/0001-12 (APELANTE), RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - CPF: 045.346.137-92 (ADVOGADO), TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR - CPF: 006.104.498-93 (APELANTE), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO DE INTERPOSIÇÃO – ART. 915 C/C 231, I DO CPC – COMPROVANTE DE CITAÇÃO PELO CORREIO ANEXADO AOS AUTOS PELO EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL – INTEMPESTIVIDADE MATERIALIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Perfectibilizada a citação do executado sem comprovação de irregularidade no ato processual, e sendo constatado o manejo dos embargos à execução posteriormente ao prazo previsto no art. 915 do Código de Processo Civil, mostra-se escorreita a sentença que reconheceu a intempestividade dos aludidos embargos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031757-54.2021.8.11.0041

APELANTES:

TNG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA

TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR

APELADO:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação (Id 127635679) interposto por
TNG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA
(Em Recuperação Judicial) e
TITO ALCÂNTARA BESSA JUNIOR
,
contra a sentença (Id 127635671) proferida pelo MMº Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
, que nos termos do art. 918, I, do Código de Processo Civil, extinguiu os
Embargos à Execução nº.
1031757-54.2021.8.11.0041
, opostos pelos ora apelantes, e os condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 10% (dez por conto) sobre o valor atualizado da causa (Id 127635677).

Nas
razões recursais
(Id 127635679), os apelantes arguem nulidade da citação, mediante a assertiva de que
“sendo o caso de flagrante comparecimento espontâneo dos executados com o manejo dos embargos à execução”
.

Alegam os recorrentes que
“o exequente usurpou a competência do chefe de secretaria, pois foi o próprio exequente que postou a carta de citação e foi o próprio exequente quem juntou o suposto AR nos autos”
.

Asseveram que
“Há flagrante vulnerabilidade ao art. 152, inciso II, do CPC, já que o termo inicial para apresentar defesa conta da juntada do AR nos autos, e tal juntada, por força de lei deve ser feita pelo escrivão, não pela própria parte”.

Os apelantes acrescentam que
“Não há garantia nenhuma que o autor tenha postado a carta de citação expedida nos autos – e é por isso que a Lei incumbe tal tarefa ao escrivão, justamente por ele ter fé pública e, em regra, ser imparcial; Os Ar’s juntados nos autos foram assinados por terceiros, logo, flagrantemente nula a alegada citação operada nos autos”
.

Arguem ainda que
“o AR que o autor alega que se refere a citação do executado Tito, foi assinado por pessoa diversa”
, enquanto em relação à empresa TNG argumentam que
“o autor se deu ao cúmulo de juntar aos autos print de site dos correios para comprovar a “citação” operada por ele próprio”
.

A par desses argumentos, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de
“reconhecer a nulidade da citação e reconhecer o comparecimento espontâneo dos réus aos autos, determinando-se assim, o regular andamento e processamento dos embargos à execução”
.

Lado oposto, o apelado apresentou
contrarrazões
(Id 127635682), arguindo, incialmente, que
“a matéria está preclusa, tendo em vista que na preliminar de tempestividade dos embargos à execução o Recorrente declina que o AR ainda não foi juntado... e apesar de ter conhecimento da juntada dos AR’s nos autos, não se insurge contra a alegada nulidade de citação”
.

Fundamentado nas disposições dos artigos 240, §2º e 246, ambos do Código de Processo Civil, e o art. 5º da Portaria Conjunta do TJMT/ CGJ nº 249, o apelado sustenta a legalidade dos atos praticados e a inexistência de nulidade da citação.

Assevera que em relação ao apelante Tito
“o AR foi encaminhado para o endereço de sua residência, como declinado na própria exordial pelo próprio Recorrente, e recebido pela portaria, sendo notório que o bairro Alphaville se trata de condomínio fechado”
.

Ao final, o apelado requer o não conhecimento do recurso, ou o seu desprovimento.

Após decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o preparo recursal (Id 133684192), foi certificado o respectivo recolhimento (Id 139869654).

Certidão (Id 127848183) registrou a inexistência de prevenção.

Parecer ministerial (Id 131322659) pela ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente recurso de apelação tem por finalidade reformar sentença que reconheceu por intempestivos e
extinguiu os Embargos à Execução
nº 1031757-54. 2021.8.11.0041,

tendo
condenado os embargantes (apelantes) ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados com o ato sentencial, os apelantes arguem nulidade de citação, sob o argumento de irregularidades nos procedimentos do respectivo ato processual, razão pela qual entendem não restar configurada a intempestividade dos embargos na forma como reconhecido na sentença recorrida.

Lado oposto, o apelado alega preclusão da matéria acerca da nulidade, enquanto no mérito, sustenta a regularidade dos atos processuais praticados.

De início, registro que a
preliminar
de preclusão lançada pelo apelado não comporta acolhimento.

Isso porque, os pressupostos de constituição, desenvolvimento válido e regular do processo, considera-se matéria de ordem pública, que não se submetem à preclusão, e podem ser reconhecidas, inclusive, de ofício pelo julgador.

Desse modo, eventual defeito ou ausência de citação, conforme requisito de validade do processo (art. 239 do CPC), constitui tema passível de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte.

Nesse sentido, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(A.I. 10024351520218110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data de Publicação: 17/11/2021).

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de preclusão posto pelo apelado e passo ao exame do mérito recursal.

Tendo em vista que a matéria nuclear do recurso de apelação reside na alegação de irregularidade no procedimento de citação, elementar a aferição dos atos processuais praticados nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº.
1007827-07.2021.8.11. 0041, ou seja, ação que deu origem aos Embargos julgados extintos por intempestividade (objeto do presente apelo).

Extrai-se dos referidos autos, despacho inicial em 07/04/2021 com a determinação para citação dos executados (Id 52754509), sendo expedidas cartas de citação enviadas por correio para TNG Comércio de Roupas Ltda. (Id 52874023) e para Tito Alcântara Júnior Bessa (Id 52874024).

Em 20/04/2021 o exequente (apelado) juntou aos autos comprovantes de
postagem via correio das cartas de citação (Id 53867463), enquanto na data de 22/05/201 anexou comprovantes da entrega da correspondência em relação ao executado Tito Alcântara Júnior Bessa (Id 56293063).

Os executados apresentaram Embargos à Execução em
13/09/2021
, tendo na ocasião sustentado a tempestividade (art. 915/CPC) com base na assertiva de que
“o AR de citação do embargante não foi juntado aos autos ainda”
.

O Juízo
a quo
reconheceu a intempestividade e extinguiu os embargos à execução, conforme trecho averbado em seu
decisum
, no ponto específico:

“Analisando o processo, restou incontroverso que a oposição dos embargos à execução ocorreu de forma intempestiva, uma vez que, nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil, o prazo para apresentar os embargos é de 15 (quinze) dias, contado,
in casu
, da juntada aos autos do AR com a citação válida, ocorreu no dia
22 de maio de 2021
, sendo que o protocolo da petição dos embargos está datado de
13 de setembro de 2021
.

(...)

Na hipótese, apresentados embargos muito depois do prazo, correto o reconhecimento da intempestividade.”

Pois bem.

A carta de citação do executado Tito Alcântara Júnior Bessa foi enviada pelo correio para o endereço Rua Ceará, número 120, Alphaville, CEP 06.465-110, Barueri-SP (Id 52874024).

O comprovante de entrega da referida carta de citação está juntado aos autos, conforme aviso de recebimento assinado (por terceiro) – Id 56293065, ratificado pelo documento da empresa de Correios com a indicação da entrega ao destinatário na data de
28/04/2021
(Id 56293064).

Imperioso ressaltar que o endereço de envio da referida correspondência (Rua Ceará, número 120, Alphaville, CEP 06.465-110, Barueri-SP) é exatamente o
mesmo
endereço indicado pelo próprio apelante como sendo de sua residência, conforme averbado na petição inicial dos Embargos à Execução –
“residente e domicílio na Rua Ceará, número 120, Alphaville, CEP 06.465-110, Barueri-SP”
(Id 65265178).

Quanto ao fato da carta de citação ter sido recepcionada por terceira pessoa, não há demonstração de irregularidade, sobretudo quando ocorrer à situação expressa no art. 248, § 4º do Código de Processo Civil:

“
Nos
condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Não há nos autos qualquer sinalização de que a carta de citação não teria sido entregue no endereço correto. Ao contrário, uma vez que o documento da empresa de Correios consignou “objeto entregue ao destinatário” (Id 56293064).

Em relação à juntada nos autos do comprovante de entrega da citação ter sido efetuado pelo autor da ação, inexiste impedimento legal, desde que não haja alegação ou indícios de irregularidade no conteúdo do respectivo documento.

Em nosso sistema
processual
vige o chamado princípio do
prejuízo
, positivado no art. 282, § 1º, do CPC, segundo o qual
não
se anula ato
processual
que
não
tenha causado
prejuízo
à parte.

Oportuno ainda a lição doutrinária de Nelson Nery Junior em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil – novo CPC Lei 13.105/2015, editora RT, pág. 826:

“O Código adotou o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o que importa é a finalidade do ato e não ele em si mesmo considerado. Se puder atingir sua finalidade, ainda que desatendida sua forma, não deve anulá-lo.”

No caso concreto, consta na movimentação eletrônica do PJe que após a juntada dos referidos documentos pelo autor da ação (20/04/2021), sobreveio certificação do gestor judiciário na data de 05/05/2021, não havendo qualquer demonstração de eventual ofensa ao disposto no art. 152 do Código de Processo Civil.

Observo ainda que o executado Tito Alcântara Júnior Bessa foi quem firmou o contrato de locação junto ao apelado em nome da empresa TNG Comércio de Roupas Ltda., tendo subscrito tanto na indicação de locatário como de fiador (Id 50743572).

Portanto, perfectibilizada a citação do executado sem comprovação de irregularidade no ato processual, e manejado os embargos à execução muito posterior ao prazo previsto no art. 915 do Código de Processo Civil, mostra-se escorreita a sentença que reconheceu a intempestividade dos aludidos embargos.

Nesse sentido, pacífico o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - 15 DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO LIMINAR - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação. Apresentados após o decurso do prazo, correta a rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 918, inciso I, do CPC.”
(EMBDECCV: 00175154920178110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO –
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – 15 (QUINZE) DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APRECIÁVEL, INCLUSIVE, DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação. Apresentados após o decurso do prazo, devem ser declarados intempestivos os embargos à execução. Como cediço, a tempestividade é matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição. Isto é, supera toda e qualquer arguição ou pretensão das partes.”
(10024351520218110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data de Publicação: 17/11/2021)

No caso concreto, demonstrado que a sentença recorrida está em consonância ao contexto fático processual, sem merecer qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação aforado por
TNG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA e TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR
e mantenho incólume a sentença proferida no Juízo
a quo
.

Nos termos do art.
85, § 11 do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023